Tribunal: TCU
Processo: 034.001/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto em face do Acórdão 10.710/2023-TCU-2a Câmara, por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo de aposentadoria em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame contra o Acórdão 10710/2023-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro no art. 48, c/c os arts. 32 e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto por José Pedro Acosta Zuccolo e, no mérito, dar-lhe provimento, para tornar sem efeito o Acórdão 10710/2023-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. julgar legal, concedendo-lhe registro, o ato de concessão de aposentadoria de José Pedro Acosta Zuccolo; 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao órgão de origem.